Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732484-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - EPP AGRAVADO: CASA DA JARDINAGEM LTDA D E S P A C H O Há notícia de manifestação do Ministério Público nos autos de origem. Dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora